Tribunal: TCU
Processo: 007.498/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 465/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação formulada pelo Município de Paraibuna/SP, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas em concessão de serviço público de geração de energia elétrica, relacionadas à manutenção do serviço de operação de sistema de ferry boat e balsas para transporte de pessoas e veículos entre os bairros isolados pelo reservatório da UHE Paraibuna (com capacidade instalada de 84 MW), pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp), por força do Contrato de Concessão de Geração 003/2004-Aneel, vigente até 3/6/2022, Considerando que a prestação dos serviços de ferry boat e balsa não faz parte do escopo do Contrato de Concessão da UHE Paraibuna, não envolve recursos públicos federais e não é de competência da União; e Considerando que não cabe ao TCU endereçar determinações a entidades jurisdicionadas para a prestação de serviços públicos de transporte aquaviário no âmbito local e estadual, os quais competem, respectivamente, aos Municípios e aos Estados, conforme os arts. 30, inciso V, e 25 da Constituição Federal; ACORDAM, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 169, inciso VI, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 em não conhecer da representação; em dar ciência da deliberação ao autor da representação, à Aneel e ao Ministério das Minas e Energia; e em arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.498/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica; Ministério de Minas e Energia e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudEletrica). 1.5. Representação legal: Fabrício Pereira de Melo, RG 15.193.563-4, representando o Município de Paraibuna/SP. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.